Tribunal: TJMT
Processo: 1020460-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020460-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (AGRAVANTE), ANDRE ANGELO BOTTAN - CPF: 010.890.926-36 (AGRAVADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMODATO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DÚVIDA QUANTO AO OCORRIDO – RETOMADA DO IMÓVEL – DESCABIMENTO – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INEXISTÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Nos termos do disposto no artigo 300 do vigente Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência requer a presença, de forma cumulativa, dos requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano, caso o provimento jurisdicional reclamado somente seja concedido em decisão final.

Ausentes esses requisitos, não há como ser acolhido pleito consistente em tutela provisória de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c Pedidos de Reintegração de Posse, Reparação de Danos Materiais e Tutela de Urgência n. 1003030-81.2021.8.11.0010,
deferiu
o pleito realizado pelo autor\agravado para reintegrá-lo na posse da área rural da Fazenda Santa Fé, localizada na Zona Rural da Comarca de Jaciara, com área de 2.941,2091 hectares, adquirida por ele na data de 14.02.2020.

Aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois:

- a presente demanda encontra-se lastreada em supostos descumprimentos contratuais, bem como, documentos unilaterais que não corroboram com a narrativa do agravado;

- o contrato de comodato não dispõe de cláusulas que permitam a reintegração de posse em razão de seu descumprimento;

- havendo dúvidas quanto ao descumprimento contratual, entende que a designação de audiência de justificação se mostra imprescindível.

Desse modo, requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna por sua manutenção na posse até o julgamento da ação declaratória de rescisão contratual c/c pedidos de reintegração de posse, reparação de danos materiais e tutela de urgência no 1003030- 81.2021.8.11.0010.

O efeito suspensivo foi deferido no id. 109726980.

Contrarrazões no id. 112918954

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

Na origem, verifica-se que o autor\agravado ingressou com ação declaratória de rescisão contratual c.c reintegração de posse, reparação de danos materiais e pedido de tutela de urgência, alegando que em 14/02/2020 adquiriu, por alienação judicial, a área total da Fazenda Santa Fé, localizada na Zona Rural desta Comarca, com área total de 2.941,2091 (dois mil, novecentos e quarenta e um hectares, vinte ares e noventa e um centiares), conforme carta de alienação judicial expedida pela Juíza da 1a Vara da Comarca de Jaciara, Mat. n. R/20.220.

O autor\agravado afirma que a empresa ré\agravante detinha a posse da área em questão até a data de 22/01/2020, quando firmou o compromisso de entregar a posse, o que de fato foi feito, tendo, então, se emitido na posse, conforme decisão datada em 14/02/2020.

Asseverou, também, que em 23/01/2020 celebrou com a empresa requerida o “Instrumento Particular de Contrato de Comodato de Imóvel Rural c/ Benfeitoria”, referente à uma pequena fração de terras (100 hectares), com cláusula proibitiva de alugar, ceder ou arrendar para outrem sem prévia autorização por escrito do Comodante, bem como de cultivar a área e, em contrapartida, o autorizava (autor/comodante) a efetuar o a correção do solo daquela fração cedida.

Argumentou que para a sua surpresa, em meados do mês de outubro de 2020, a Comodatária, ora agravante, em parceria com terceiros da região, efetuou o cultivo de 29,386 (vinte e nove hectares, três ares e oitenta e seis centiares) de soja, conforme fotos e mapa da área que instruem a inicial, razão pela notificou a empresa requerida, via cartório, em 15/01/2021, informando-a para se abster de efetuar qualquer plantio após a colheita da soja realizada, sob pena de rescisão contratual.

Com base nesses argumentos, o douto Julgador singular deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor\agravado, entendendo estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, para reintegrá-lo na posse do imóvel descrito na inicial.

Pois bem.

Nos termos do artigo referido, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

Sobre o tema, lecionam Fredie Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni juris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC)
. [Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11.a ed., Salvador, 2016, Editora JusPodivm, p. 607].

No caso, não vejo atendido, nos autos em que proferida a decisão agravada, ambos os requisitos acima referidos - justificadores da medida de urgência pleiteada na peça de ingresso - pois não me afigura demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano invocado pela Autora, ora Agravante.

Isso porque, pela análise dos documentos juntados aos autos, observa-se que há necessidade de maior dilação probatória para apurar os fatos alegados pela parte Autora/Agravante e o seu direito à reintegração de posse do imóvel do litígio.

Além disso, constata-se que o aludido instrumento de comodato não dispõe de cláusulas que permitam a reintegração de posse em razão de seu descumprimento.

Diante da narrativa contida na inicial do Agravado, restam controvérsias/dúvidas do suposto descumprimento contratual, evidenciando que carece de pressuposto para a concessão da liminar de reintegração de posse.

Quanto à probabilidade do direito alegado, entendo também pela sua insubsistência, pois, depreende-se dos autos, a existência na área a ser reintegrada de 72 casas de construção tipo 3/4 alvenaria. A aludida afirmação foi extraída do parágrafo primeiro da cláusula primeira do instrumento particular de contrato de comodato de imóvel rural com benfeitoria.

Importante frisar que as referidas casas, estão sendo utilizadas pelos funcionários e familiares da empresa recorrente e, que sendo esta, não são apenas casas de construção tipo 3/4 alvenaria, são exatos 175 (cento e setenta e cinco), conforme disposto na Cláusula Terceira do contrato de comodato.

Por este fato, entendo que a retirada e a desocupação da área poderá inviabilizar o funcionamento da Usina recorrente e poderá levar ao seu fechamento. Assim, é de concluir que inexiste qualquer risco concreto capaz de convencer de que há razão para se determinar a desocupação do imóvel pela agravante enquanto pendente a presente demanda.

Portanto, não havendo prova do dano irreparável, não há como determinar a retirada da parte recorrente do imóvel, sobretudo porque as informações técnicas são de cunho unilateral, pelo que se faz necessária a dilação probatória.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para manter a Agravante na posse do imóvel até o julgamento do mérito da ação declaratória de rescisão contratual c/c pedidos de reintegração de posse, reparação de danos materiais e tutela de urgência n. 1003030-81.2021.8.11.0010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022